Tribunal: STJ
Processo: 0360254-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036570 - SP(2025/0360254-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE
. AUSÊNCIA DE FATO
HABEAS CORPUS

NOVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, ao fundamento de reiteração de impetração anteriormente apreciada pela mesma
corpus
Relatoria, no HC
que discutia a fração de aumento aplicada na continuidade
867.936/SP,
delitiva.
2. A decisão agravada consignou que o presente
reproduz os mesmos
habeas corpus
fundamentos jurídicos e fáticos do
anterior, sem apresentar fato novo ou
habeas corpus
alteração relevante de direito que justificasse nova apreciação. A decisão monocrática
proferida no HC anterior transitou formalmente em julgado, sendo a repetição de pedido
idêntico considerada violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual
e da estabilidade das decisões judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode afastar o não
conhecimento do
, considerando a alegação de que as teses apresentadas
habeas corpus
seriam inéditas e não analisadas anteriormente, e se há fato novo ou alteração relevante
de direito que justifique nova apreciação do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada corretamente reconheceu a reiteração do
, uma vez
habeas corpus
que ambos os
referem-se ao mesmo paciente, aos mesmos fatos, ao mesmo acórdão
writs
e ao mesmo pedido, sem qualquer alteração superveniente no quadro jurídico ou fático.
Documento eletrônico VDA55554685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1adbc21e-c878-4529-8700-aeb9561da5ed

5. A alegação de inovação de fundamentos, como "inovação vedada", "violação ao
do CPP" e "reformatio in pejus indireta", não apresenta densidade
art. 617
argumentativa suficiente para afastar a constatação de identidade entre os habeas corpus,
sendo mera reorganização retórica da mesma crítica à fração de aumento.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se conhece de habeas corpus
quando há repetição de impetração anterior idêntica em partes, causa de pedir e pedido,
sem fato novo ou alteração do estado jurídico.
7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada ao fundamento central da
decisão agravada atrai a aplicação, por analogia, da
que exige
Súmula 182/STJ,
impugnação concreta e articulada dos fundamentos do decisum.
8. A garantia constitucional do habeas corpus não autoriza a reabertura indefinida de
controvérsias já julgadas, nem legitima a utilização abusiva da via mandamental para
contornar a autoridade de decisão anteriormente proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de habeas corpus quando há repetição de impetração anterior idêntica
2.
em partes, causa de pedir e pedido, sem fato novo ou alteração do estado jurídico.
A
ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
3.
agravada atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
A garantia constitucional
do habeas corpus não autoriza a reabertura indefinida de controvérsias já julgadas, nem
legitima a utilização abusiva da via mandamental para contornar a autoridade de decisão
anteriormente proferida.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXV, LV e LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 617.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.202; STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no
Rel. Min. Relator, julgado em 21.10.2025.
AREsp 2.657.346/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55554685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1adbc21e-c878-4529-8700-aeb9561da5ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036570 - SP(2025/0360254-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE
. AUSÊNCIA DE FATO
HABEAS CORPUS

NOVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, ao fundamento de reiteração de impetração anteriormente apreciada pela mesma
corpus
Relatoria, no HC
que discutia a fração de aumento aplicada na continuidade
867.936/SP,
delitiva.
2. A decisão agravada consignou que o presente
reproduz os mesmos
habeas corpus
fundamentos jurídicos e fáticos do
anterior, sem apresentar fato novo ou
habeas corpus
alteração relevante de direito que justificasse nova apreciação. A decisão monocrática
proferida no HC anterior transitou formalmente em julgado, sendo a repetição de pedido
idêntico considerada violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual
e da estabilidade das decisões judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55061128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:52
Código de Controle do Documento: 1c403a7b-b97c-47a7-9a00-491f8fae350b

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode afastar o não
conhecimento do
, considerando a alegação de que as teses apresentadas
habeas corpus
seriam inéditas e não analisadas anteriormente, e se há fato novo ou alteração relevante
de direito que justifique nova apreciação do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada corretamente reconheceu a reiteração do
, uma vez
habeas corpus
que ambos os
referem-se ao mesmo paciente, aos mesmos fatos, ao mesmo acórdão
writs
e ao mesmo pedido, sem qualquer alteração superveniente no quadro jurídico ou fático.
5. A alegação de inovação de fundamentos, como "inovação vedada", "violação ao
do CPP" e "reformatio in pejus indireta", não apresenta densidade
art. 617
argumentativa suficiente para afastar a constatação de identidade entre os habeas corpus,
sendo mera reorganização retórica da mesma crítica à fração de aumento.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se conhece de habeas corpus
quando há repetição de impetração anterior idêntica em partes, causa de pedir e pedido,
sem fato novo ou alteração do estado jurídico.
7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada ao fundamento central da
decisão agravada atrai a aplicação, por analogia, da
que exige
Súmula 182/STJ,
impugnação concreta e articulada dos fundamentos do decisum.
8. A garantia constitucional do habeas corpus não autoriza a reabertura indefinida de
controvérsias já julgadas, nem legitima a utilização abusiva da via mandamental para
contornar a autoridade de decisão anteriormente proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de habeas corpus quando há repetição de impetração anterior idêntica
2.
em partes, causa de pedir e pedido, sem fato novo ou alteração do estado jurídico.
A
ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
3.
agravada atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
A garantia constitucional
do habeas corpus não autoriza a reabertura indefinida de controvérsias já julgadas, nem
legitima a utilização abusiva da via mandamental para contornar a autoridade de decisão
anteriormente proferida.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55061128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:52
Código de Controle do Documento: 1c403a7b-b97c-47a7-9a00-491f8fae350b

o, XXXV, LV e LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 617.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.202; STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no
Rel. Min. Relator, julgado em 21.10.2025.
AREsp 2.657.346/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por MÁRCIO ANTÔNIO
DA SILVA JÚNIOR contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado ao fundamento de reiteração de impetração anteriormente apreciada por esta
mesma Relatoria, no HC
no qual se discutia exatamente a fração de aumento
867.936/SP,
aplicada na continuidade delitiva.
Na decisão agravada, consignou-se que o presente writ reproduz,
integralmente, os mesmos fundamentos jurídicos e fáticos do
anterior,
habeas corpus
inexistindo fato novo ou alteração relevante de direito que justificasse nova apreciação.
Acrescentou-se, ainda, que a decisão monocrática proferida no HC anterior transitou
formalmente e que a repetição de pedido idêntico viola os princípios da segurança
jurídica, da boa-fé processual e da estabilidade das decisões judiciais.
A defesa, em petição de fls.
sustenta que não haveria reiteração, pois
200/207,
o HC anterior teria versado apenas sobre “excesso da fração de aumento”, enquanto o
presente
discutiria “inovação vedada”, “violação ao
do CPP” e “
writ
art. 617
reformatio
”. Afirma que essas teses seriam inéditas, não analisadas anteriormente.
in pejus indireta
Argumenta, ainda, que o parecer do Ministério Público Federal sugere redução da fração
para
o que evidenciaria possível ilegalidade.
1/3,
É o relatório.
VOTO
A irresignação defensiva não prospera.
A decisão agravada assentou, com base documental irrefutável, que a presente
impetração constitui verdadeira repetição do
anteriormente apreciado por
habeas corpus
esta Relatoria, porquanto idênticos o paciente, o contexto fático, a controvérsia jurídica e
a finalidade última da impetração: rediscutir a fração de aumento aplicada na
continuidade delitiva. O exame detido das razões do HC
revela que, naquela
867.936/SP
oportunidade, já se analisara, de modo integral, o pleito de redução da fração,
enfrentando os fundamentos da sentença, do acórdão e a moldura fática dos abusos
sexuais praticados ao longo de três anos contra a mesma vítima.
Documento eletrônico VDA55061128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:52
Código de Controle do Documento: 1c403a7b-b97c-47a7-9a00-491f8fae350b

No plano subjetivo, ambos os
referem-se ao mesmo paciente,
habeas corpus
condenado pelos mesmos fatos e pelo mesmo acórdão, sem que tenha havido qualquer
alteração superveniente no quadro jurídico ou penitenciário. No plano fático, as duas
impetrações reproduzem exatamente a mesma narrativa, descrevendo a continuidade
delitiva dos abusos sexuais perpetrados ao longo de três anos, sem que o número exato
de atos pudesse ser delimitado. Essa moldura fática, tal como exposta nos documentos,
permanece invariável entre os dois
.
writs
No que diz respeito à causa de pedir material, ambos os
têm
habeas corpus
por núcleo argumentativo a alegação de ilegalidade na fixação da fração de
para a
1/2
continuidade delitiva, sustentando que o patamar adequado seria o de
A primeira
1/3.
impetração já havia impugnado a fração aplicada, reputando-a desproporcional; e a
segunda faz precisamente o mesmo, ainda que sob roupagem retórica distinta. Não há,
assim, variação qualitativa do fundamento jurídico: trata-se da mesma controvérsia.
O pedido final também é rigorosamente idêntico. No HC 867.936/SP,
pretendeu-se a redução da fração da continuidade delitiva de
para
No
1/2
1/3.
writ
subsequente, repete-se a mesma postulação, reiterando-se a busca pelo
redimensionamento da pena final. Nada se altera no objeto jurídico perseguido pela
defesa.
A suposta inovação apresentada na nova impetração, referente à alegação de
“inovação vedada”, “violação ao
do CPP” e “reformatio in pejus indireta”, não
art. 617
possui densidade argumentativa suficiente para afastar a constatação de identidade entre
os
. Essas alegações não criam causa de pedir nova, nem introduzem fato
writs
superveniente, mas apenas reorganizam, de modo retórico, a mesma crítica à fração de
aumento. Ao se afirmar que a sentença teria utilizado o número mínimo de cinco atos e
que o acórdão teria enfatizado o lapso temporal de três anos, a defesa tenta demonstrar
suposta divergência entre os fundamentos das instâncias ordinárias; todavia, essa exata
alegação já estava implícita e foi absorvida pelo HC anterior, no qual esta Relatoria
examinou ambos os parâmetros, tanto o número mínimo de episódios quanto o período
trienal de abusos, como elementos aptos a justificar a fração aplicada.
A tentativa de revestir o mesmo pedido com o rótulo de “reformatio in pejus
indireta” tampouco altera a conclusão. A tese, ainda que apresentada como inédita,
deriva do mesmo inconformismo com a fração de
cuja adequação foi expressamente
1/2,
reconhecida no julgamento anterior, à luz da jurisprudência consolidada e do Tema
Repetitivo n.o
Não há, portanto, qualquer elemento inovador no plano fático
1.202/STJ.
Documento eletrônico VDA55061128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:52
Código de Controle do Documento: 1c403a7b-b97c-47a7-9a00-491f8fae350b

ou normativo que permita afirmar que o Tribunal estadual tenha ampliado a reprovação
penal de modo vedado ou que tenha introduzido fundamentos novos que alterem o
quadro jurídico já analisado.
A jurisprudência desta Corte é absolutamente pacífica: não se conhece de
quando houver repetição de impetração anterior, idêntica em partes, causa
habeas corpus
de pedir e pedido, ausente qualquer fato novo ou alteração do estado jurídico. Esse
entendimento, reafirmado no próprio
agravado, repousa nos princípios da coisa
decisum
julgada formal, da segurança jurídica e da boa-fé processual.
Nesse contexto, a tentativa da defesa de afastar o não conhecimento, acusando
suposta violação ao
o, XXXV, LV e LXVIII, da Constituição, revela-se inadequada.
art. 5
A garantia constitucional do
não autoriza a reabertura indefinida de
habeas corpus
controvérsias já julgadas, tampouco legitima a utilização abusiva da via mandamental
para contornar a autoridade da decisão proferida anteriormente.
Por essas razões, a presente impetração se caracteriza como verdadeira
repetição de pedido, carecendo de novidade objetiva, o que impede seu conhecimento,
conforme reiteradamente já reconhecido por esta Corte Superior, a exemplo do que se
assentou na própria decisão agravada.
Cumpre registrar, ademais, que o agravo regimental não enfrenta, de modo
específico e pormenorizado, o fundamento central da decisão agravada: a reiteração do
e a inexistência de fato superveniente. A defesa limita-se a afirmar, de
habeas corpus
modo genérico, que as teses seriam diferentes, sem demonstrar, com precisão e
profundidade, em que consistiria a suposta novidade. A argumentação apresentada não se
dirige aos fundamentos do
, mas apenas retoma, sob novas formulações verbais,
decisum
o mesmo inconformismo com a fração aplicada.
Essa ausência de impugnação específica atrai a aplicação, por analogia, da
como bem assentado pela jurisprudência desta Corte e reiterado no
Súmula 182/STJ,
AgRg no
de minha relatoria, julgado em
no qual
AREsp 2.657.346/SP,
21/10/2025,
se fixou que: o agravo regimental deve apresentar impugnação concreta, precisa e
articulada dos fundamentos do decisum, sendo inadmissível que se limite a reproduzir as
razões constantes do pedido anterior.
O precedente, perfeitamente aplicável ao caso presente, reafirma que a
dialeticidade não é mero ornamento retórico, mas requisito decisivo para permitir a
análise do agravo. A defesa, ao não enfrentar o fundamento central da decisão agravada,
qual seja a reiteração do pedido e a ausência de fato novo, incorre exatamente no vício
reconhecido naquele julgado, impedindo a reforma da decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA55061128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:52
Código de Controle do Documento: 1c403a7b-b97c-47a7-9a00-491f8fae350b

Por fim, é necessário destacar que a alegação de inovação de fundamentos
pelo Tribunal estadual não pode ser analisada no contexto deste agravo regimental, sob
pena de indevida transmutação do
em recurso ordinário e violação à própria
do
writ
ratio
não conhecimento. A impetração, repita-se, não pode ser conhecida justamente porque
reproduz pedido anterior, e não porque o mérito esteja ou não correto. A ausência de
conhecimento impede, por lógica processual, alcançar o mérito e o agravo regimental
não pode servir como atalho para subverter essa lógica.
Não há, portanto, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso justificadores de
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:52
Código de Controle do Documento: 1c403a7b-b97c-47a7-9a00-491f8fae350b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.570 / SP
Número Registro: 2025/0360254-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033935020158260472 33935020158260472
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA MICHELE FOGACA RODRIGUES
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55364273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:08
Código de Controle do Documento: ec8be1f4-cf51-45de-b587-da62b90a048c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:08
Código de Controle do Documento: ec8be1f4-cf51-45de-b587-da62b90a048c